Tribunal: TJES
Processo: 5001093-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERFANEYOUR DE PAULA FARIAS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE RESIDE COM SUA MÃE, NO BAIRRO INTERLAGOS EM LINHARES/ES, E QUE É CONSUMIDORA DA RÉ, DEPENDENDO DE SEUS SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA, SEMPRE PAGANDO AS CONTAS EM DIA. OCORRE QUE ENTRE O FINAL DE NOVEMBRO E INÍCIO DE DEZEMBRO, PERÍODO COMPREENDIDO PELOS DIAS 29/11/2022 À 06/12/2022, HOUVE O CORTE DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO, SENDO NECESSÁRIA A DISTRIBUIÇÃO POR CARROS-PIPA QUE NÃO FORAM SUFICIENTES VISTO O NÚMERO DE RESIDÊNCIAS AFETADAS PELO PROBLEMA. A SITUAÇÃO SE PERDUROU POR 08 DIAS, SEM QUE HOUVESSE QUALQUER INFORMAÇÃO CONCRETA SOBRE A RESOLUÇÃO DO CASO POR PARTE DA REQUERIDA. A SITUAÇÃO GEROU DIFICULDADES À REQUERENTE, ALTERANDO O COTIDIANO DE FORMA ABRUPTA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)